Tribunal: TJMT
Processo: 1024755-54.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024755-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 653.201.072-34 (ADVOGADO), MILTON FLORENCIO DO NASCIMENTO - CPF: 304.084.151-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MILTON FLORENCIO DO NASCIMENTO

AGRAVADO(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu
a
liminar para busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar a regularidade da notificação extrajudicial para constituição em mora, considerando a alegação de que o número do contrato informado na notificação seria divergente daquele firmado no momento da contratação.

III. Razões de decidir

3. A validade da notificação extrajudicial foi confirmada, pois esta consignou o número exato do Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças pactuado entre as partes, além de indicar corretamente as parcelas inadimplidas, atendendo aos requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969.

4. Súmula nº 72 do STJ e Tema 1.132 do STJ: a comprovação da mora pode ser feita mediante carta registrada com aviso de recebimento, dispensando-se a assinatura do próprio devedor.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A regularidade da notificação extrajudicial para constituição em mora em contratos de alienação fiduciária é satisfeita com
o envio ao endereço do devedor conforme pactuado, independentemente de sua assinatura no aviso de recebimento, conforme o Tema 1.132 do STJ.”

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969
; Tema 1.132 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 72; Tema 1.132 do STJ; TJ-MT, N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 24.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo movido por
MILTON FLORENCIO DO NASCIMENTO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 139937632 –
autos de origem PJE Nº 1001964-82.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem gravado com cláusula de alienação fiduciária.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a notificação enviada indica número de contrato diverso do que foi informado ao mutuário no ato da contratação, de modo que, mostra-se inválida e ineficaz para regular constituição em mora.

Por estas razões, busca a atribuição de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão objurgada. Por fim,
pugna pelo
provimento ao agravo de instrumento, com o fito de reformar a decisão de busca e apreensão, para indeferir a concessão da liminar e extinguir o processo sem a resolução do mérito, vez que ausente a comprovação da mora.

Tutela recursal indeferida em ID. 237737174.

Devidamente intimado, a empresa Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 242613169, contestando a concessão de efeito suspensivo e a alegação de vício na notificação extrajudicial.

Segue afirmando que o devedor está em mora, pois não efetuou o pagamento e que a notificação foi devidamente realizada.

Alega ainda que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo não foram atendidos e que a liminar de busca e apreensão foi corretamente deferida. Diante disso, requer a manutenção da decisão agrava.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal dispensado, diante do deferimento da justiça gratuita, conforme certificado em ID. 237838679.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MILTON FLORENCIO DO NASCIMENTO

AGRAVADO(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo movido por
MILTON FLORENCIO DO NASCIMENTO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 139937632 –
autos de origem PJE Nº 1001964-82.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem gravado com cláusula de alienação fiduciária.

Em suas razões recursais, a parte Agravante alegou que a notificação extrajudicial enviada para o constituir em mora é inválida, pois contém um número de contrato diferente do informado originalmente. Em razão dessa irregularidade,
pleiteou

pel
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, sustentando a ausência de comprovação válida da mora.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem gravado com cláusula de alienação fiduciária.

A decisão agravada deferiu a busca e apreensão sob o seguinte fundamento:

“BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão”, em desfavor de MILTON FLORENCIO DO NASCIMENTO, com qualificação nos autos, pelos fatos elencados na inicial, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

Preambularmente, registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema
PJe
, nos termos do artigo 21, da Resolução nº03/2018/TP/TJMT; incorrendo a parte no disposto no §1º do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

Lado outro, indefiro o pedido de tramitação do presente feito em segredo de justiça, tendo em vista que a busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária é consequência inerente ao inadimplemento do negócio jurídico, além de não preenchidos os requisitos do artigo 189, do Código de Processo Civil.

Considerando-se a documentação juntada que comprova a mora do devedor, defiro, liminarmente, a medida, em observância ao Tema Repetitivo nº1.132, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Todavia, condiciono o cumprimento da medida à comprovação nos autos do recolhimento das custas e taxas judiciárias, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ.

Vindo aos autos a comprovação supra, expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o autor.

Nos termos do § 1º do artigo 3º do Decreto-lei n. 911/69, com a redação dada pela Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”.

No prazo acima mencionado, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (§2º, com redação dada pela Lei nº10.931/04 e de acordo teor do
AgRg
no REsp nº1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores.

De outro
norte
, fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem de direito.

Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, com a redação dada pela Lei nº10.931/04). Faça consignar que a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (§ 4º com redação dada pela Lei nº 10.931/04).”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido liminar.

In
casu
, em que pese a alegação de que a notificação enviada informou número de contrato diverso daquele constante na cédula de crédito bancário, verifico que a notificação consignou o número de contrato 246470620, sendo este o exato número do Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças pactuado entre as partes (ID. 139842334).

Ademais, não se pode olvidar que a notificação encaminhada faz referência exatamente as parcelas sabidamente inadimplentes pelo agravante. Logo, não prospera o argumento de que a notificação é irregular, seja pela correta indicação do número contratual, seja porque é perfeitamente razoável exigir do agravante a realização de diligências caso de fato tenha qualquer dúvida quanto a veracidade da cobrança.

Destarte, não havendo que falar em irregularidade da notificação, por conseguinte, encontra-se devidamente constituída a mora.

Sobre a matéria,
registro
que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta
registrada
com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Nesta senda, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os
REsp
1.951.662 e
REsp
1.951.888, dando origem ao Tema 1.132, in verbis:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "não procurado".

Assim, extrai-se que a notificação extrajudicial (ID. 143776077 dos autos de origem) se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta
registrada
, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
– AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta
registrada
, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via
edital. -

(N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024
)
– Grifo Nosso

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024